Tribunal: STF
Processo: Rcl 91155
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 14. Deferimento do pedido de habilitação da defesa. perda superveniente de objeto. Ausência de demonstração de restrição atual de acesso aos elementos já documentados. Petições supervenientes. Ampliação indevida do objeto da reclamação. Inclusão de novos procedimentos e formulação de pretensões autônomas. Inviabilidade. Inadequação da via eleita. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a reclamação constitucional ajuizada em face de ato do Juízo da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo.

    2. A reclamação foi proposta sob o fundamento de violação à Súmula Vinculante nº 14, alegando sigilo absoluto imposto aos autos do processo nº 1580015-52.2025.8.26.0050, o que teria impedido a habilitação da defesa e o acesso aos elementos de prova já documentados.

    3. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, assentando a perda superveniente do objeto devido ao deferimento dos pedidos de habilitação em 23 de março de 2026, a indevida ampliação do objeto da reclamação por meio de petições supervenientes, e a inadequação da via reclamatória para análise de matérias estranhas ao alcance da Súmula Vinculante nº 14, bem como a impossibilidade de sua utilização como sucedâneo recursal.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que negou seguimento à reclamação deve ser reformada, diante dos argumentos de que a Súmula Vinculante nº 14 abrangeria procedimentos conexos, que o acesso aos autos foi apenas parcial, que a reclamação não foi utilizada como sucedâneo recursal, da necessidade de concessão de habeas corpus de ofício e da existência de contradição interna na decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    5. A perda superveniente do objeto da reclamação foi confirmada, uma vez que o acesso aos autos do processo nº 1580015-52.2025.8.26.0050 foi deferido à defesa em 23 de março de 2026, satisfazendo o ponto central da controvérsia.

    6. A alegação de acesso parcial não se sustenta, pois não foi demonstrada, de forma objetiva e inequívoca, a persistência de negativa concreta de acesso a elementos já documentados, nos termos da Súmula Vinculante nº 14, que assegura o acesso a tais elementos, não abrangendo controvérsias sobre a completude, organização ou valoração do acervo probatório.

    7. Houve indevida ampliação do objeto da reclamação por meio de petições supervenientes, com a inclusão de outros procedimentos investigatórios e cautelares, bem como a formulação de pretensões autônomas, o que não é permitido, pois a reclamação não admite aditamento para inclusão de novos atos ou causas de pedir.

    8. Alegações relativas a excesso de prazo, nulidades processuais, ilicitude de provas, inépcia da denúncia e ausência dos requisitos da prisão preventiva extrapolam o âmbito de incidência da Súmula Vinculante nº 14, configurando tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, o que é vedado pela jurisprudência desta Suprema Corte.

    9. O pedido de concessão de habeas corpus de ofício não procede, pois inexiste decisão proferida por autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Constituição Federal, sob pena de indevida supressão de instâncias, e não foi detectada manifesta ilegalidade ou teratologia.

    10. Não há contradição interna na decisão agravada, pois o reconhecimento da perda superveniente do objeto se limita à pretensão originária de acesso aos autos, enquanto as demais alegações decorrem de indevida ampliação do objeto da reclamação e veiculam pretensões autônomas, estranhas ao âmbito da Súmula Vinculante nº 14.

    IV. Dispositivo e tese

    11. Agravo regimental conhecido e não provido.